Tribunal: TJBA
Processo: 8017482-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017482-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GILZA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA OPERADORA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. CONTRATO COLETIVO COM NÚMERO DE USUÁRIOS MENOR QUE 30. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 1082/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, mediante o pagamento das mensalidades, com base na urgência do quadro clínico e na necessidade de continuidade do tratamento em curso.

2.

A parte agravante não demonstrou a presença cumulativa da probabilidade do direito nem o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual foi indeferido o efeito suspensivo.

3.

A rescisão unilateral do contrato coletivo, quando a beneficiária se encontra em tratamento médico essencial, afronta a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme pacificado no Tema 1082 do STJ.

4.

A negativa de cobertura em tais condições configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da ausência de alternativa de migração contratual sem prejuízo assistencial.

5.

A preservação do direito à saúde e à vida da consumidora deve prevalecer sobre interesses patrimoniais da operadora, não sendo razoável exigir novo cumprimento de prazos de carência em hipótese de continuidade terapêutica.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017482-33.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 82015205)
, em que figura como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO DO AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto da relatora.

VII